Tribunal: TJMT
Processo: 1068911-67.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068911-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATHARINO DE LIMA ESPIRITO SANTO - CPF: 207.390.521-87 (APELANTE), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.
INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

DOCUMENTAÇÃO JÁ ACOSTADA AOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação autônoma de exibição de documentos, por a
usência de interesse processual, diante da existência de ação principal em curso com objeto relacionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
em verificar se subsiste interesse de agir para o ajuizamento de ação incidental de exibição de documentos, à luz da alegada omissão judicial na apreciação de requerimentos formulados na demanda principal, e se os
documentos solicitados são distintos daqueles já constantes nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a existência de demanda em curso, com requerimentos pendentes de apreciação, não inviabilize, por si só, a utilização da via autônoma de exibição, o interesse processual exige demonstração da necessidade e utilidade da tutela requerida.

4. Os instrumentos contratuais essenciais à instrução da ação de conhecimento já foram devidamente acostados, incluindo propostas de adesão e regulamentos de planos, que constituem o núcleo da relação contratual.

5. A ausência de documento complementar ou de resistência probatória descaracteriza a utilidade da demanda incidental, não havendo fundamento fático para imposição de astreintes ou reconhecimento de prejuízo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Não subsiste interesse processual na ação autônoma de exibição de documentos quando os elementos probatórios essenciais à instrução da demanda principal já se encontram integralmente acostados aos autos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 396, 485, VI,
e
1.010.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC
,
REsp n. 1.774.987/SP
e Tema n. 1.000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO

contra
sentença proferida pela
Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro,
Juíza de Direito
da
10ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da
Tutela de Urgência com Pedido de Liminar
ajuizada
em desfavor de

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID
Ê
NCIA S
.
A
.
,
indeferiu a inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mencionado diploma legal
(id.
314878981
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar a ação desnecessária,
pois
a tutela requerida encontra respaldo no ordenamento jurídico e
se
revela

imprescindível para a adequada instrução da ação de conhecimento principal.

Defende que a tutela de evidência é cabível nas hipóteses de abuso do direito de defesa ou de manifesto intuito protelatório da parte contrária, bem como quando as alegações puderem ser comprovadas documentalmente, conforme estabelece o artigo 311 do Código de Processo Civil.

Ressalta que, no caso em análise, a
apelada
mantém em seu poder documentos essenciais
(
contratos principais vinculados aos pré-contratos já juntados aos autos
)
e se recusa a apresentá-los, configurando evidente comportamento abusivo.

Acrescenta que o direito à exibição de tais documentos encontra respaldo no Tema
n.
1.000 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa, para compelir a parte a cumprir determinação judicial de exibição.

Alega, ainda, que a negativa de apreciação de seus pedidos viola não apenas normas de natureza processual, mas também garantias constitucionais ligadas à dignidade da pessoa humana e à razoável duração do processo.

Reforça
que
a sentença de extinção
suprimiu indevidamente seu direito de produzir a prova necessária, o que caracteriza violação ao direito probatório e enseja a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Com essas considerações,
requer o provimento do
recurso
para cassar a sentença recorrida, determinando-se que a apelada apresente, no prazo de
5 (
cinco
)
dias, o
instrumento
principal vinculado ao pré-contrato Plano Melhor, firmado em 29/09/1993, bem como o relacionado ao Plano de Benefícios n. 67448, celebrado em 15/08/1988. Postula, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
em caso de descumprimento, sem prejuízo da aplicação de outras sanções processuais e penais cabíveis.

Anota-se que
o apelante
formulou pedido de justiça gratuita.

Instad
o
a comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (id. 317249875),
o
recorrente
apresentou a manifestação de id.
317718376
, acompanhada dos documentos de ids.
317718381
,
317718378
,
317718379
e
317718380
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, em preliminar, a
inadmissibilidade
do recurso por
ofensa
ao princípio da dialeticidade,
alegando

a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
. N
o mérito, defende a manutenção
do
decisum
, ao fundamento de que a ação incidental proposta é inadequada, porquanto a exibição de documentos
pode
ser requerida nos autos principais, nos termos do art
igo
396 do CPC, sendo certo que
instrumentos que compõem integralmente o contrato firmado
já foram devidamente juntados, inexistindo interesse de agir
. Subsidiariamente, pugna que
eventual determinação de exibição de

documentos seja realizada nos autos principais
, além de
negados

os pedidos de antecipação de tutela e
de
multa diária

(id. 314878984)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que “
a parte recorrente preferiu a reiteração das teses veiculadas na exordial, para explicar
seu inconformismo, sem contestar os fundamentos apresentados na sentença
”
(id.
314878984
)
.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (id. 314878981), verifica-se que o apelante enfrentou de modo suficiente os fundamentos do
decisum
recorrido, ao sustentar a inadequação da extinção do feito e a necessidade de concessão da tutela de evidência para compelir a parte
apelada
à apresentação do contrato principal, documento
que considera
essencial ao deslinde da ação de conhecimento.

Aliás, s
egundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
mera
repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“
[...] 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO

ajuizou
Tutela de Urgência com Pedido de Liminar

em
desfavor

d
e
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S
.
A
.
,
tendo por objeto a determinação de exibição dos
instrumentos
principais vinculados a dois pré-contratos anteriormente apresentados pela requerida nos autos da ação de conhecimento n
.
1001914-05.2025.8.11.0041

(id.
314878967
).

Na exordial, relatou que, no curso daquela demanda, destinada a discutir a validade do contrato, sua natureza jurídica e os descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, a ré juntou apenas os mencionados pré-contratos, sem trazer aos autos os instrumentos principais correspondentes.

Sustentou que a apresentação desses documentos se mostra necessária para a correta identificação da natureza da contratação (seguro ou previdência) e dos critérios de reajuste aplicados, razão pela qual propôs a medida incidental
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

Requer a concessão de tutela de evidência para que a requerida seja compelida a trazer aos autos, no prazo de 5 dias, os contratos principais relacionados aos pré-contratos mencionados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Por ter o autor distribuído a presente ação por dependência ao processo n° 1001914-05.2025.8.11.0041, em trâmite perante
esta
9ª Vara Cível, foi determinada a redistribuição do feito (Id. 201530806), contudo, o referido juízo devolveu o processo por não reconhecer a conexão alegada (Id. 201628234).

É o relatório.

Decido.

Pois bem. O art. 17, do CPC disciplina que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Vê-se que o pedido do autor de exibição de documentos está relacionado ao objeto da demanda principal (n° 1001914-05.2025.8.11.0041), tanto que justifica o pedido de tutela de evidência para ver anexada ao processo principal (autos nº 1001914- 05.2025.8.11.0041) um documento essencial para o debate e julgamento da questão controvertida. Portanto, a via eleita não é adequada para o fim pretendido, revelando a ausência de interesse processual na modalidade adequação.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê meios específicos e menos onerosos para a obtenção de documentos em poder da parte contrária durante o curso do processo principal, não sendo necessária a propositura de ação autônoma para tal finalidade.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 396 que "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder". Esse requerimento pode ser feito por simples petição nos próprios autos da ação principal, onde já está estabelecida a relação processual entre as partes.

A propositura de ação autônoma de exibição de documentos se justifica quando ainda não há processo em curso entre as partes ou quando se pretende obter documentos para futura propositura de ação, o que não é o caso dos autos, uma vez que já existe demanda em andamento entre as mesmas partes, com objeto relacionado aos documentos cuja exibição se pretende.

Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o interesse de agir da parte autora,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

[...]
”
.

(id.
314878979
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando que não lhe falta interesse processual,
tendo em vista que
já requereu, sem
sucesso
, a exibição dos contratos principais nos autos da ação de conhecimento. Sustenta que os regulamentos juntados pela
apelada
não suprem a necessidade da prova, por não se confundirem com os contratos individuais firmados, indispensáveis à correta análise da relação jurídica discutida, razão pela qual requer o prosseguimento da ação.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de
justiça gratuita
formulado pelo apelante
.

O recorrente
, idoso com mais de 80 anos, apresentou comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda (id
s
. 317718378, 317718379 e 317718380), dos quais se extrai renda mensal modesta, compatível com a situação de hipossuficiência alegada.

P
resentes, portanto, os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO-LHE
os benefícios
da justiça gratuita
.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

No caso em exame,
a
controvérsia reside em verificar se subsiste interesse de agir do apelante no ajuizamento da presente ação incidental de exibição de documentos,
manejada
em razão da ausência de resposta jurisdicional a requerimentos formulados nos autos da ação de conhecimento.

Após detida análise dos autos,
vislumbra
-se
que
a extinção do feito deve ser mantida
, embora por fundamento diverso daquele adotado em primeiro grau
.
Vejamos.

Conforme se depreende da inicial (id. 314878967), o apelante requereu a apresentação dos
instrumentos
principais vinculados a dois pré-contratos juntados pela apelada no curso da ação de conhecimento n. 1001914-05.2025.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Ressaltou, inclusive, que já havia formulado tal pedido nos autos originários em mais de uma oportunidade (id
s
. 191124344
e
197014168
,
daquele
feito)
, sem que houvesse qualquer apreciação pelo Juízo.

Diante da inércia, optou por
propor
a medida autônoma, pretendendo assegurar a produção da prova considerada essencial à adequada instrução do litígio.

No entanto, ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando-se na inadequação da via eleita, por entender que a providência deveria ter sido requerida na própria ação principal.

Tal entendimento, contudo, não inviabiliza, por si só, a utilização da via incidental pelo apelante, sobretudo diante da inércia do Juízo
da ação principal

em apreciar os pedidos de exibição já formulados.

Embora o artigo 396 do Código de Processo Civil preveja
que “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”
, é fato que o apelante já havia postulado a juntada das cópias contratuais em mais de uma oportunidade, sem que houvesse pronunciamento judicial.

Nessas circunstâncias, a propositura da demanda autônoma não traduz abuso ou duplicidade, mas exercício legítimo do direito de ação como meio de superar a omissão judicial e viabilizar a produção da prova.

A propósito, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
, “
admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts
. 318 e seguintes do CPC
”
(STJ
,
REsp
n.
1774987 SP 2018/0228605-4,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti,
j.
08/11/2018, Quarta Turma,
DJe
13/11/2018
,
REVPRO vol. 291
,
p. 473
,
RSTJ vol.253
,
p.666)
.

Todavia,
a aferição do interesse processual exige não apenas a adequação da via eleita, mas também a análise da necessidade e utilidade da tutela pleiteada. Nesse ponto, constata-se a ausência do interesse de agir,
haja vista
não se identifica
r

pretensão resistida que justifique nova atuação jurisdicional
.

Conforme documentado, a apelada já acostou aos autos da ação principal, em contestação, os instrumentos que compõem a relação contratual firmada com o apelante
,
incluindo propostas de adesão e os regulamentos dos planos de previdência e pecúlio denominados “Pecúlio II”
(PC2AC)
e “Plano Melhor”, que detalham todas as condições contratuais aplicáveis
(
PJe
1º grau n.
1001914-05.2025.8.11.0041
, id
s
.
186802347 e 186802348
)
.

Importa sublinhar que, na
sistemática dos planos de previdência aberta, os chamados “regulamentos” e as “propostas de adesã
o” constituem o próprio núcleo do contrato, estabelecendo com clareza as regras de funcionamento, a cobertura securitária, os critérios de reajuste das contribuições, o regime financeiro e até as hipóteses de exclusão e
saldamento
.

Não se trata, portanto, de documentos acessórios, mas das peças essenciais que configuram e delimitam a relação jurídica pactuada.

Destarte
, não há omissão documental a ser suprida, e a alegação de existência de um “contrato principal” distinto carece de respaldo fático, já que a estrutura dos planos contratados não prevê instrumento unitário diverso dos documentos já juntados.

Ademais, quanto à invocação do Tema n. 1.000 do
STJ
,
vale
destacar que o referido precedente trata da possibilidade de imposição de medidas coercitivas para compelir a parte à exibição de documentos, desde que haja legítima ordem judicial nesse sentido.

No
vertente
,
tal
medida
se
mostra despicienda,
porquanto os documentos relevantes à instrução já se encontram disponíveis nos autos principais, de modo que o
t
ema
invocado
não legitima a duplicação de pedidos nem justifica a imposição de astreintes quando inexistente qualquer ocultação ou resistência

injustificada à exibição
.

No que se refere à alegada violação ao direito à prova e à chamada “perda de uma chance probatória”,
o
argumento não encontra respaldo no caso concreto, na medida em que não houve frustração de oportunidade legítima de prova, tampouco supressão de contraditório. Ao contrário, os documentos pertinentes foram apresentados no processo principal, estando ao alcance da parte interessada.

Desse modo
,
tem-se que
o
conjunto probatório existente é suficiente para compreender plenamente a natureza securitária dos planos, bem como a migração e a manutenção das condições contratuais.

Assim,
conquanto
seja legítimo o
apelante
utilizar a via incidental diante da inércia judicial, o exame de mérito evidencia
a ausência de necessidade e utilidade da providência requerida
, pois os documentos já apresentados atendem satisfatoriamente à finalidade probatória.

Diante disso, ficam também prejudicados os pedidos de tutela de evidência, de fixação de multa diária e demais sanções formuladas na exordial e
reiteradas nas razões recursais,
já que
não há obrigação descumprida ou resistência injustificada à exibição de documentos.

Em síntese,
não subsiste interesse processual
, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que por fundamento diverso do adotado em primeiro grau.

Ante o
exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO
, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art
igo
485, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Sem honorários recursais,
uma vez que
condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025